Tribunal: CARF
Processo: 13502.901049/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901049/2012-14
RESOLUÇÃO
3101-000.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade.
Na origem, no que se refere o 3° Trimestre de 2011, a Recorrente apresentou
Pedido de Ressarcimento formalizado pela PER n.° 37571.38200.241111.1.109-1815, relativo a
créditos de COFINS não-cumulativo exportação, e DCOMPs n.°s 30456.17028.241111.1.3.09-8450,
parcialmente homologada, e 28012.26721.130112.1.3.09-0672, 41864.66277.021211.1.3.09-4329,
17684.69609.191211.1.3.09-0828 e 20541.52143.240112.1.3.09-2559, não homologadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada conforme acórdão da DRJ assim
ementado:
Fl. 437149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901049/2012-14
2
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no §
5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega
de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a
serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica
deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 - SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as
despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao
crédito das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE
ATIVO IMOBILIZADO
O valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo imobilizado
deve ser reconhecido à empresa, independentemente de estar declarado no Dacon.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, repisando suas
alegações de fato e de direito, defendendo o seu direito integral ao crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Fl. 437150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901049/2012-14
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido, entretanto, ainda não está maduro para
julgamento.
Da análise dos autos, constata-se que tanto a fiscalização quanto a autoridade
julgadora de primeira instância adotaram interpretação restritiva do conceito de insumo, com
fundamento nas Instruções Normativas SRF n.° 247/2002 e n.° 404/2004 – o que já foi superado
quando do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779.
Mas não é só isso.
O acórdão da DRJ destacou, ainda, que:
“Dessa análise originou-se ação fiscal que culminou com a lavratura de auto de
infração que se encontra protocolado no processo administrativo no
13502.721128/2012-43.
A impugnação apresentada pela empresa em face do citado auto de infração,
depois de realizadas as diligências requeridas, foi julgada nesta mesma sessão de
julgamento, quando foi prolatado o Acórdão no 64.666 que a considerou
parcialmente procedente, conforme voto deste mesmo relator que transcrevo a
seguir e que passa a fazer parte deste processo:
(...)
Como se vê no voto acima, foi apurado crédito de importação vinculado à receita de
exportação no valor de R$ 2.578.982,84 no mês de setembro/2011. Desse total, R$
1.592.471,67 foram usados na dedução das contribuições lançadas no respectivo
auto de infração e o saldo de R$ 986.511,17 deve ser ressarcido à empresa no PER
em análise neste processo.
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
pelo reconhecimento do direito creditório conforme voto acima transcrito que foi
integralmente usado como dedução da contribuição lançada no auto de infração
constante processo administrativo no 13502.721128/2012-43 não existindo,
portanto, crédito adicional a ser ressarcido e/ou usado nas Dcomps nos
30456.17028.241111.1.3.09-8450,
28012.26721.130112.1.3.09-0672,
41864.66277.021211.1.3.09-4329,
17684.69609.191211.1.3.09-0828
e
20541.52143.240112.1.3.09-2556,
que
permanecem
conforme
definido
no
Despacho Decisório.”
Ou seja, para julgar a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, o
acórdão da DRJ adotou o resultado do julgamento do Auto de Infração, processo n.°
13502.721128/2012-43, e, a partir daquele julgado, foi reconhecido um crédito adicional, o que foi
aplicado neste processo.
Fl. 437151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901049/2012-14
4
Assim, o processo em julgamento (13502.901049/2012-14) encontra-se vinculado e
precisa aguardar o julgamento final do processo n.° 13502.721128/2012-43.
Analisando os autos do processo n.° 13502.721128/2012-43, de relatoria da Dra.
Marina Righi Rodrigues Lara, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção, tem-se que em o
Recurso Voluntário interposto naqueles autos foi convertido em diligência, em sessão de
julgamento datada de 23/07/2024, publicada em 20/08/2024, nos seguintes termos:
“Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela DRJ
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da
Recorrente, entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do
presente julgamento, em consonância com a nova interpretação determinada pelo
STJ, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art.
29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:

intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;

analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;

elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão
das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes,
especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro
de 2018;

recalcule as apurações e resultado da diligência;

intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.”
Fl. 437152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901049/2012-14
5
O Recurso Voluntário já retornou da diligência e aguarda pauta de julgamento,
conforme se verifica do andamento processual do site do CARF, datado de 12/08/2025.
Confira-se:

Considerando que a controvérsia tratada nestes autos mantém relação direta com o
processo referente ao Auto de Infração, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a Unidade de Origem verifique e apure a eventual repercussão da decisão definitiva a ser
proferida no processo no 13502.721128/2012-43 sobre o presente Recurso Voluntário.
Cumpre destacar, ademais, que o julgamento recursal do referido Auto de Infração
observará a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 779, conforme exposto
no Voto da Resolução n.° 3302-002.851, acima mencionado, entendimento vinculante, que se
mostra adequado e plenamente aplicável à hipótese dos autos.
Concluída a apuração, deverá ser elaborado relatório fiscal conclusivo,
assegurando-se à Recorrente o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação acerca dos resultados
obtidos, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011.
Cumpridas as diligências, o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Fl. 437153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901049/2012-14
6
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 437154
DF CARF MF
Original